Tribunal: CARF
Processo: 10166.008877/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.008877/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.956 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ARNOLDO BRAGA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
PRESCRIÇÃO APÓS 09/06/2005. SÚMULA CARF N. 91.
Havendo pedido administrativo posterior à vigência da Lei Complementar n.
118/2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco anos,
contados da data do pagamento ou recolhimento indevido. Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9/06/2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Segue relatório com base no realizado feito pela 4a Turma da DRJ/BSB (fl. 371),
no Acórdão 0346.135:
Tratam os autos de pedido de restituição de valores recolhidos a titulo de multa
de mora, incidentes sobre parte do montante pago do IRPF, exercícios 2000 e 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.008877/2008-75
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008877/2008-75

O Despacho Decisório emitido em 17/12/2010 indeferiu o pedido de restituição,
tendo em vista que o pleito do contribuinte foi atingido pela decadência, bem como a
inaplicabilidade da denúncia espontânea prevista no art. 138, quando se trata de multa de mora.
Cientificado, via postal, dessa Decisão em 04/01/2011 (fl. 345), bem como da
cobrança dos débitos confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 01/02/2011,
Manifestação de Inconformidade (fls. 349 a 366), acrescida de documentação anexa, com os
seguintes argumentos principais:
a) Prazo para requerer a restituição. O contribuinte alega, tendo em vista que o
imposto recolhido que gerou o crédito fiscal está sujeito ao lançamento por homologação, que a
extinção do crédito tributário ocorre depois de cinco anos contados da exteriorização do seu fato
gerador. Ou seja, na prática, ocorrendo o fato gerador, entende que o Fisco teria cinco anos para
homologar o pagamento do tributo e dos consectários legais, operando-se tacitamente a extinção
do crédito tributário decorrido este prazo. A partir da mencionada extinção, alega que contar seja
mais cinco anos para que o contribuinte pudesse pleitear a restituição do crédito fiscal
indevidamente pago, nos termos do art. 150, § 4o c/c o art. 168, I, do CTN.
b) Da aplicabilidade da denúncia espontânea à multa de mora. A interessada
argumenta que o contribuinte que paga espontaneamente suas dividas, observando o seu valor
integral, previamente a qualquer tipo de cobrança fiscal ou constituição do crédito tributário, está
exonerado do pagamento da multa de mora, nos termos do art. 138 do CTN. Ressalta que, pela
análise das guias DARF anexadas aos autos, é possível certificar que a Requerente recolheu os
débitos pendentes, acrescidos de juros (SELIC) e multa de mora, antes mesmo de qualquer
intimação do inicio de ação fiscal, o que configura a denúncia espontânea.
O Acórdão 0346.135, da 4a Turma da DRJ/BSB (fls. 371 a 375), em Sessão de
24/11/2011, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, julgando o direito
creditório não reconhecido.
a) Concluiu-se que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para se
pleitear a restituição de tributos é de cinco anos a contar do pagamento indevido. No caso em
análise, conforme consta dos autos, o pedido de restituição foi considerado formulado em 04 de
julho de 2008. Como os pagamentos foram feitos em 30/01/2002, conforme já salientado no
Despacho Decisório, ocorreu a decadência do direito à restituição.
Cientificado em 28/04/2012 (fl. 378), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 379 a 390), em 29/05/2012. Aduz a não ocorrência da prescrição, pois o contribuinte
apresentou o Formulário do pedido de Restituição em 07/2008, afirmando a aplicação tese do
prazo prescricional de dez anos.
Requer, portanto, a o afastamento da decadência e o reconhecimento da denúncia
espontânea em relação aos débitos devidos a título de IRRF (Exercícios 2000 e 2001) e que todas
as intimações e publicações sejam realizadas em nome dos advogados, sob pena de nulidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008877/2008-75

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Prazo prescricional de 10 anos
O Contribuinte afirma que não há prescrição quanto ao pedido de restituição, pois,
considerando os termos do art. 168, II do CTN, o prazo prescricional conta-se da data de
extinção do crédito tributário ou da data em que se tornou definitiva a decisão administrativa ou
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Além disso, afirma que aos pagamentos realizados antes da vigência da LC
118/2005, relativos aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, aplica-se a tese do prazo
de 10 anos para repetição ou compensação de indébito (5 anos de decadência da homologação
para a constituição do crédito tributário mais 5 anos referentes à prescrição da ação).
In casu, temos os seguintes marcos temporais: o pagamento ocorreu em
30/01/2002 (fl. 326) e o pedido de restituição administrativa em 07/2008 (fl. 04).
Cabe, aqui, analisar os dispositivos legais mencionados, ambos do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados: (...)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: (...)
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
No caso dos autos, o pagamento não se deu em razão da decisão administrativa. É
dizer, não há que se falar em direito creditório anterior, haja vista que a denúncia espontânea não
foi decretada efetivamente na decisão administrativa do processo n. , houve apenas o
reconhecimento do pagamento espontâneo.
Ocorre que, o fato de ter sido recolhido é justamente o motivo da autuação fiscal.
Nem todo pagamento feito a destempo é isento de multa, conforme disposto no art. 47 da lei n.
9.430/96.
O tema já está sumulado neste Conselho, bastando citar a Súmula CARF n. 91:
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008877/2008-75

Posto isso, resta claro que em relação aos pedidos anteriores a 09/06/2005 se
aplica o prazo prescricional de dez anos, somente.
Apontando para o descumprimento do de 5 anos para quanto a inocorrência do
168, II do CTN, nego provimento, dado que o contribuinte pleiteou a restituição administrativa
em data posterior: a saber, em 01/07/2008 (fl. 04).
Intimação em nome do Advogado.
O ora Recorrente reitera o pedido para que sejam realizadas as intimações dos
advogados para fins de acompanhamento do julgamento do presente Recurso. Sobre este tema, já
se editou no Conselho o entendimento sumulado:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
o processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Com isso, não prospera o pedido do Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 400
DF CARF MF
Original